Tribunal: TJES
Processo: 0000529-41.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-41.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS FELIPE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. VIDEOMONITORAMENTO E DEPOIMENTOS CORROBORADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA TENTATIVA E APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. VIOLÊNCIA EXCESSIVA APÓS O CRIME E REGISTRO CRIMINAL DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP c/c art. 1º, II, 'b', Lei nº 8.072/1990). Os apelantes pleiteiam: (i) absolvição por falta de provas quanto à autoria; (ii) desclassificação para tentativa de roubo; (iii) aplicação do arrependimento posterior (art. 16, CP); (iv) revisão da dosimetria, afastando a desvaloração das circunstâncias de culpabilidade e maus antecedentes; e (v) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas quanto à autoria do crime; (ii) determinar se a desclassificação para tentativa de roubo é cabível; (iii) averiguar a possibilidade de aplicação do arrependimento posterior; (iv) avaliar a regularidade da dosimetria na primeira fase; e (v) examinar se subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existe prova suficiente de autoria que corrobora os depoimentos da vítima e testemunhas, incluindo imagens de videomonitoramento e o reconhecimento das vestimentas e veículo descritos, afastando a alegação de insuficiência probatória e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4. Os pedidos de desclassificação para tentativa de roubo e de aplicação do arrependimento posterior configuram inovação recursal, uma vez que não foram levantados em alegações finais, o que impede sua análise sob pena de supressão de instância.

5. A desvaloração da culpabilidade está justificada pela violência exacerbada praticada contra a vítima após a entrega do objeto roubado, extrapolando a brutalidade inerente ao tipo penal.

6. O reconhecimento dos maus antecedentes do apelante Wanderley é válido, pois condenação criminal anterior, ainda que não configure reincidência pelo transcurso do prazo quinquenal, pode ser utilizada para a majoração da pena na primeira fase. Precedentes do STJ.

7. A manutenção da prisão preventiva dos réus encontra respaldo na fundamentação da sentença e na ausência de alteração das condições fáticas, além de estar de acordo com o entendimento consolidado do STJ quanto à possibilidade de prisão após sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, como videomonitoramento e depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, é apta para fundamentar a condenação por roubo majorado.

Os pedidos de desclassificação para tentativa de roubo e de aplicação do arrependimento posterior não formulados em alegações finais, configuram inovação recursal e não podem ser analisadas em sede de apelação.

A violência exacerbada após a consumação do roubo pode justificar a desvaloração da culpabilidade na dosimetria da pena.

Condenações criminais definitivas, mesmo afastadas como reincidência, podem ser consideradas para caracterização de maus antecedentes.

A prisão preventiva pode ser mantida após sentença condenatória se persistirem os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 16, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art
s
.
226 e
312; Lei nº 8.072/
19
90, art. 1º, II, 'b'.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema
nº
1.150; STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 06.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 27.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000529-41.2024.8.08.0014

APELANTE
S
: DOMINGOS FELIPE; WANDERLEY RODRIGUES BRAGA

APELADO
S
:
MINISTÉRIO
P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
DOMINGOS FELIPE
e
WANDERLEY RODRIGUES BRAGA
frente a Sentença de ID 10041779 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para o condenar os réus pela prática do crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 1º, II, 'b', da Lei Federal nº 8.072/1990, às respectivas penas de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa; e 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 10214412, a defesa requer a reforma da sentença da pena para: (i) absolver os réus por falta de provas quanto a autoria; (ii) desclassificar para tentativa de roubo; (iii) seja aplicado o arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal); (iv) quanto à dosimetria, na primeira fase, afastar a desvaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes; (ii) revogar a prisão preventiva dos recorrentes.

Contrarrazões do
Parquet
ao ID 10913831, pelo desprovimento do recurso do réu.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11076934, pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID 10041283) que:

Consta do presente inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2024, por volta de 11hrs, no Córrego Bolívia, Rodovia BR 245, zona rural, próximo ao lagoas bar, na cidade de Governador Lindenberg/ES, os oras denunciados, acima qualificados, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça à pessoa e com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, com valor aproximado de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencentes a vítima MARIA DE LOURDES DALFIOR SOTELLE, conforme de observa no Boletim Unificado nº54985961.

Extrai-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima estava na porta de sua casa mexendo em suas roupas, quando os denunciados se aproximaram em uma moto amarela, sendo que um ficou aguardando na moto e o outro desceu da motocicleta e lhe pediu um isqueiro.

A vítima foi pegar o isqueiro, mas aproveitou a oportunidade e ligou para sua cunhada pedindo para que ela acionasse a Polícia, pois achou a abordagem dos denunciados muito suspeita.

Ao voltar para a porta de sua casa para entregar o isqueiro, o denunciado DOMINGOS anunciou o assalto, apontando para o rosto da vítima uma arma de fogo, a vítima entregou o seu celular para ele e disse que naquele momento não tinha outras coisas de valor.

Depois de entregar o aparelho, a vítima ainda disse para os denunciados que o seu celular ‘era rastreado pela polícia’. Diante de tal fala da vítima, o denunciado DOMINGOS abandonou o aparelho celular dizendo ‘não tia, não vamos fazer nada com a senhora não, lá na frente vamos pegar em dobro’, indicando que iriam realizar outras atividades delitivas.

A Polícia chegou ao local dos fatos logo depois, momento em que a vítima narrou a dinâmica dos acontecimentos e identificou o veículo usado pelos denunciados. A guarnição policial se deslocou até a estrada que liga o município de Governador Lindenberg a cidade de Rio Bananal, com intuito de realizar buscas na região para localizar os autores do roubo.

No caminho, os policiais avistaram uma moto amarela, com as mesmas características passadas pela vítima, estacionada na frente do ‘Bar do Zezinho’ e, ao realizarem o contorno para ir até o referido bar, a moto já não estava mais lá.

Os policiais perguntaram aos presentes no bar se eles conheciam o condutor da moto amarela, bem como se sabia em que direção tinha ido, tendo sido informado que a moto foi em direção a cidade de Governador Lindenberg/ES.

A guarnição policial saiu na direção informada e, em determinado momento do caminho, avistaram a moto parada na estrada e o denunciado WANDERLEY aparentemente urinando no acostamento.

Os policias deram voz de abordagem e realizaram busca pessoal no denunciado, mas nada de ilícito foi encontrado. Diante das circunstâncias de ter sido WANDERLEY encontrado pouco depois do fato, nas proximidades do local do crime e com veículo com as mesmas descrições dadas pela vítima, ele foi conduzido para reconhecimento.

A vítima reconheceu WANDERLEY como um dos autores, tendo sido ainda obtidas imagens do videomonitoramento que identificam a motocicleta, capacetes e vestimentas usadas no assalto.

Questionado sobre os fatos, o denunciado WANDERLEY confirmou sua participação e disse conhecer o seu comparsa apenas pelo primeiro nome. Assim, os policiais se dirigiram até o Bar do Zezinho, onde ambos estavam, e perguntaram aos que lá estavam presentes sobre a pessoa de DOMINGOS, tendo populares informado aos policiais que DOMINGOS estava mesmo junto com o denunciado WANDERLEY, tendo Domingos informado que iria para o ‘Dalto Oliveira’. Os policiais foram até o ‘Dalto Oliveira’, tendo sido informado que lá naquela propriedade existia um empregado com o nome de DOMINGOS.

Ao chegar em uma das casas de meeiros da propriedade, a guarnição policial avistou o denunciado DOMINGOS deitado no chão da sala, vestindo a mesma camisa utilizada nos fatos, questionado aos parentes do denunciado Domingos, estes informaram os policiais que o denunciado tinha chegado na residência a poucos minutos.

Por fim, importante pontuar que os denunciados somente abandonaram o bem depois que a entrega foi efetuada pela vítima e somente em razão da coação moral de que o celular ‘era monitorado’*.

Assim agindo, os denunciados WANDERLEY RODRIGUES BRAGA e DOMINGOS FELIPE encontram-se incursos nas sanções penais descritas artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro [...]

Quanto à alegação de absolvição dos apelantes por inexistência de prova de autoria delitiva, isso porque alegam que a única prova de autoria baseia-se no depoimento da vítima, que teria relatado que não olhou diretamente para os autores do crime durante o assalto e os descreveu com base nas vestimentas, tem-se que:

Afere-se do BU nº 549985961 (págs 7/13 do ID 10041257) que a vítima descreveu que
“[...
] DOIS CIDADÃOS TERIAM SE APROXIMADO, SENDO UM DE BLUSA PRETA [...] E O OUTRO AGUARDAVA EM CIMA DE UMA MOTO AMARELA COM UMA POCHETE
[...]
”

A vítima, Maria de Lourdes Dalfior Sotelle, em sede policial (pág. 20 do ID 10041257) afirmou que “
dois cidadãos teriam se aproximado, sendo um de blusa preta
e este solicitou um isqueiro
e o outro aguardava em cima de uma moto amarela com uma pochete
e num dado momento o de blusa preta anunciou o assalto apontando uma arma de fogo cromada na sua face, que a arma aparentava ser um revólver
”.

Em sede judicial, Maria de Lourdes Dalfior Sotelle esclareceu (link - ID 10041775), conforme trecho da sentença:

“ [....] que no dia dos fatos estava sozinha na residência, por volta das 11h00min, estendendo suas roupas no varal, momento em que os réus chegaram, pilotando uma motocicleta. Disse que achou estranho, pois os denunciados pararam a motocicleta cerca de 20 metros de sua casa, embaixo de uma árvore, e ali permaneceram por cerca de 10 (dez) minutos. Contou que ficou com medo da situação e evitava olhar para o local em que os réus estavam.

Declarou que passados alguns minutos os réus foram a seu encontro e lhe pediram um isqueiro. Contou que se dirigiu para dentro de sua residência para pegar o referido objeto, momento em que efetuou uma ligação telefônica às pressas para sua cunhada, informando-a da presença dos denunciados e solicitando que ela chamasse a polícia. Disse que se manteve na ligação telefônica com a tela do telefone bloqueada e saiu da casa para entregar o isqueiro aos acusados. Declarou que, ao oferecer o isqueiro, os réus anunciaram o assalto, razão pela qual, naquele momento, parou de olhar diretamente para seus rostos.

Disse que pediu aos denunciados que não fizessem nada com sua vida e que poderiam levar o que quisessem de sua residência. Declarou que os réus pediram seu aparelho telefônico, momento em entregou o dispositivo e disse a eles que o telefone era rastreado pela polícia. Contou que após conversarem entre si, Domingos e Wanderley devolveram o telefone, alegando que “lá na frente a gente faz em dobro”.

Declarou que após receber o aparelho telefônico, um dos réus ainda bateu com a arma de fogo em seu braço, causando dor e, posteriormente, um hematoma. Contou que os réus saíram do local neste momento e se dirigiram ao imóvel de um de seus vizinhos, que aparentemente, sabendo do possível risco, já havia trancado o portão de entrada.

Afirmou que os denunciados pilotavam uma motocicleta de cor amarela e que alguns momentos depois de saírem do local a polícia chegou. Afirma que contou a situação aos policiais militares, que saíram em busca dos réus, tendo encontrado Wanderley momentos depois e o levado de volta ao imóvel da depoente.

Contou que,, em um primeiro momento não queria olhar para o denunciado, mas que após conversar com os policiais por algum tempo, realizou o reconhecimento do réu, que estava dentro da viatura, bem como da motocicleta utilizada na prática do crime.

Declarou que Wanderley, quem pilotava a moto, estava utilizando a mesma roupa quando os policiais o localizaram, cerca de 25 (vinte e cinco) minutos após a ocorrência dos fatos. Contou ainda que um dos réus portava uma pochete e uma touca da cor roxa, que foi ele quem a abordou utilizando a arma, enquanto o outro vigiava o local. Afirmou não saber precisar se ambos os réus utilizavam capacete, pois se lembra apenas de ter visto o piloto utilizar. Contou que não viu as imagens de videomonitoramento e que não estava no local no momento em que a polícia chegou com Domingos.

Afirmou que posteriormente, já na Delegacia de Polícia, realizou novamente o reconhecimento de ambos os denunciados, que estavam dentro da viatura.”

Os apelantes, por sua vez, em sede judicial (link - ID 10041775) afirmaram que não praticaram o roubo, que apenas pararam perto da casa da vítima para trocarem a direção da moto que guiavam.

Muito embora a negativa dos acusados, este não colacionaram aos autos provas das alegadas inocências, cabendo-lhes fazê-lo, eis que as declarações da vítima encontram suporte nas imagens de videomonitoramento acostadas aos IDs 10041747 e 10041748, razão pela qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

O entendimento deste Egrégio Tribunal é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
Grifei

___________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
Grifei

Além disso, em precedentes mais recentes da Corte Cidadã, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. A propósito, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” 2.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.” 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.04.2023)
–
Grifei.

___________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REVERTER A ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES - MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO, PELA VÍTIMA, ANTERIOR À DILIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
ADMISSIBILIDADE. 2. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E VALORAÇÃO ILEGAL DAS VETORIAIS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EXTENSA E INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO DE PISO. 3. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PELO TRIPLO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 4. DISSOLUÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBOS E LATROCÍNIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE BENEFICIA O AGRAVANTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial
, e reverter tal entendimento exigiria revolvimento fático probatório, incursão vedada na via eleita. Ademais, quanto à identificação anterior à diligência formal, em que as vítimas reconheceram o acusado durante o noticiário, evidente que os argumentos basilares da inovação jurisprudencial são afastados, estabelecendo distinguishing claro em relação ao acórdão paradigma e, portanto, realçando a validade do procedimento em tela. [...] 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 25.04.2023) –
Grifei.

Dessa forma, não há que se falar em falta de prova de autoria com relação ao crime de roubo, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais em juízo ligam os apelantes à prática do roubo.

Assim, a alegação de que inexiste prova de autoria produzida sob contraditório não se sustenta, ainda mais, porque, as imagens de videomonitoramento acostadas aos IDs 10041747 e 10041748 ratificam a descrição realizada pela vítima, que vinculam os apelantes à autoria do roubo, mesmo porque foram encontrados posteriormente com as mesmas vestimentas descritas pela vítima e vistos transitando com uma motocicleta amarela, conforme testemunho do policial militar Maxwell Olario Dos Santos (link - ID 10041775).

Em sede de alegações finais (ID 10041778), a defesa não realizou os pedidos de desclassificação para tentativa de roubo e de aplicação do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal); restando inviável a análise destes requerimentos, pois configura inovação recursal que poderia implicar em supressão de instância, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0; Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 11.12.2023). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) Grifei.

Verifico que as demais irresignações abordam questões relativas à dosimetria da pena, ao que as analiso de acordo com a ordem do critério trifásico.

Com relação à 1ª fase da dosimetria, os apelantes requerem que pena-base seja fixada no mínimo legal, devendo ser afastadas as circunstâncias de culpabilidade e de maus antecedentes (com relação ao apelante Wanderley). Vejamos a fundamentação utilizada na sentença (a fundamentação da desvaloração da culpabilidade é idêntica para ambos os réus):

Culpabilidade elevada, haja vista que o réu golpeou o braço da vítima após ela ter entregado o aparelho telefônico, o que extrapola o tipo penal.

Os antecedentes criminais do acusado são maculados, por força da condenação proferida no processo nº 0000116-53.2005.8.08.0027, conforme fundamentado alhures.
Nada consta em relação à conduta social do réu. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não foram demonstrados. As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois o crime foi cometido mediante concurso de agente e com uso de arma de fogo, mas constituem causa de aumento de pena e serão consideradas na terceira fase da dosimetria da pena. As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação são relevantes, haja vista que a vítima passou a fazer tratamentos psicológicos e a fazer uso de medicamentos para dormir em razão do fato. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Com relação à culpabilidade, verifico que a magistrada argumentou devidamente, uma vez que o ato de golpear o braço da vítima deu-se após ela já ter entregado o telefone celular, isto é, não foi empregada violência para consumar o ato, mas apenas como expressão da brutalidade ante a frustração de não poderem levar o celular, pois estava supostamente “rastreado pela polícia”, ato que extrapola o inerente ao tipo. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

3. Hipótese em que foram valoradas negativamente 2 vetoriais do art. 59 do CP: a culpabilidade e os motivos do crime.

4.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a agravante agiu "com elevado grau de brutalidade, envolvendo o emprego de uma garrafada quebrada, com a qual a ré golpeou a vítima inclusive em região sensível do corpo (cabeça)".

[...]

16. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.05.2023)

Com relação ao reconhecimento dos maus antecedentes, a magistrada observa em momento anterior da sentença:

Em relação ao acusado WANDERLEY RODRIGUES BRAGA, verifico que, embora ostente condenação criminal definitiva nos autos nº 027.05.000116-6, não é possível a configuração da reincidência, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos definido no inc. I do art. 63 do Código Penal. Deste forma, tal registro será utilizado apenas como maus antecedentes.

Conforme extrai-se do Relatório SIEP juntado ao ID 10041260, a extinção por integral cumprimento pela ação nº 027050001166 deu-se no dia 29/09/2016, ao que, de fato, transcorreu 5 anos desde a extinção da pena, o que impossibilita o reconhecimento para fins de reincidência, mas não em relação à circunstância judicial de maus antecedentes, sendo a desvaloração devida, pois, conforme o Tema nº 1.150 do Supremo Tribunal Federal o prazo quinquenal não é aplicável aos maus antecedentes, ao que a condenação mencionada pode ser utilizada para aumentar a pena na 1ª fase. É o que tem decidido os tribunais superiores, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ART. 157, § 2.º, INCISO II, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 6.368/1976. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PLEITOS PELO RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDO O QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.

2. Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos não devem ser considerados maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento.

3. No caso, o Tribunal de origem fez referência às seguintes condenações criminais transitadas em julgado, conforme a certidão de fls. 104-106: a) 0064872-13.1999.8.13.0134 - art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, transitada em julgado para o Ministério Público em 27/04/2001 e com extinção em 11/06/2007; e b) 0153673-65.2000.8.13.0134 - art. 12 da Lei n. 6.368/1976, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 09/01/2001 e extinção em 11/06/2007. Por sua vez, o delito tratado neste processo foi cometido em 04/07/2017.

4. É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, cujo acórdão ainda está pendente de publicação, firmou a Tese n. 150 - "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" -, o que, contudo, não afasta a possibilidade do decote da avaliação negativa dos antecedentes, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente o extenso lapso temporal transcorrido.

5. Além disso, o art. 5.º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, o que inviabiliza a valoração negativa dos antecedentes criminais sem qualquer limitação temporal.

6. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade de drogas apreendidas, entenderam que não seria o caso de deixar de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, mas apenas de fazê-la incidir em patamar diverso do máximo. Assim, para rever a conclusão, no sentido de aferir dedicação a atividades criminosas, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os pleitos pela fixação do regime inicial fechado e inexistência de direito à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos são insubsistentes, porquanto estão alicerçados no eventual recrudescimento da pena privativa de liberdade pelo reconhecimento dos maus antecedentes, bem como afastamento da minorante do tráfico privilegiado, mas tais desideratos não foram alcançados no presente recurso.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no REsp
nº
1.875.382/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 20.10.2020
) Grifei.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes da primeira fase da dosimetria.

Por fim, na 3ª fase, as partes pleiteiam o afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º-A, I, do CP).

Em relação ao afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º-A, I, do CP), por não ter havido apreensão e perícia tal não procede pois existem outras provas, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório (palavra da vítima na mídia de ID 10041775) que reforçam a utilização de arma de fogo. Vejamos o entendimento atualizado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2.
Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto.
Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante.
Precedentes. 2.Para analisar os pleitos atinentes à cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância (artigo 29, §1º e §2º, do Código Penal) dosimetria da pena, regime de cumprimento de pena, bem como o afastamento da referida causa de aumento de pena, haveria a inevitável necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório que instrui os autos, providência inadmissível, a teor da Súmula 07 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei.

Melhor sorte não agasalha aos Apelantes tocante ao alegado direito de recorrer em liberdade, em razão do encerramento da instrução criminal e da inexistência fundamentação adequada que justifique a segregação. Explico.

A sentença proferida está devidamente fundamentada com base na necessidade de manter a custódia por ausência de alteração no contexto fático que possibilite a soltura dos apelantes, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Aliado a isso, é notório o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP 2023/0213830-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 06.03.2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal de Justiça se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024)

Isto posto, não há constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES
PROVIMENTO,
mantendo íntegra a sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.